Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710084-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: IVONETE TELES DE MENEZES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 18745865, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.818.487/SP (Tema 1.034) (ID 23965596). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/2/2021). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu (ID 15444128): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DIFERENCIAÇÃO DE REAJUSTES ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARIDADE IMPOSTA PELA LEI N. 9.695/1998. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 279/2011 DA ANS. NÃO OBEDIÊNCIA. NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APOSENTADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Figurando a seguradora como fornecedora de serviços de saúde e o segurado como destinatário final desses serviços, incidem as normas consumeristas, consoante entendimento sedimentado por meio da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A Lei n. 9.656/98, em seus artigos 30 e 31, a fim de conferir uma continuidade na proteção à saúde do ex-funcionário, determinou que, com a extinção do vínculo empregatício (rescisão ou exoneração sem justa causa e aposentadoria), o beneficiário seja mantido nas “mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”. 3. A Resolução n. 279/2011 admite a contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, de sorte que a manutenção no plano poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos. 4. Verificando que a Resolução n. 279/2011, norma hierarquicamente inferior, restringe os direitos assegurados pela Lei n. 9.695/98, aos beneficiários do plano de saúde, tem-se que, neste aspecto, pode ser considerada ilegal, já que não atendeu necessariamente os limites impostos pela lei ordinária em referência. 5. O artigo 31 da Lei n. 9.695/1998 certamente alcança questões atinentes aos valores ou prêmios do contrato de plano de saúde, já que, sendo o intento do legislador assegurar ao ex-empregado a manutenção da assistência à sua saúde nos mesmos moldes que antes se submetia, o pagamento dos valores em sua integralidade, pelo beneficiário que perde o vínculo laboral, acrescido dos devidos reajustes, servem justamente para evitar o colapso da operadora. 6. Apelo conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019